Tribunal: TJBA
Processo: 0501646-23.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501646-23.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: LUCINELIA MATOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. NULIDADE. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação interposta em face de sentença extintiva sem resolução do mérito por abandono de causa.

II. Questão em discussão:
Se a extinção do processo por abandono de causa sem a intimação pessoal da parte autora é válida, à luz da exigência prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, e se ocorreu ou não no caso em comento.

III. Razões de decidir:
O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que, nas hipóteses de abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e não apenas de seus procuradores.

O não cumprimento dessa formalidade legal acarreta a nulidade da sentença de extinção.

No caso em comento, é possível verificar que embora o Autor Apelante tenha sido devidamente intimado, de forma pessoal, antes da primeira sentença extintiva, não o foi da decisão que a anulou (id. 69962542), razão por que necessária a anulação da sentença aqui hostilizada (id. 69962547), por vício formal no tocante a falha procedimental.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501646-23.2014.8.05.0150
, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada LUCINELIA MATOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.